Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748542-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDEILSON DE CARVALHO SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado, na origem, o advogado do apelante – Dr. Leandro Moacir Araújo da Silva, OAB/DF 73621A - para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou (ID 62213861). A MM. Juíza determinou a intimação do réu para constituir novo advogado, “sob pena de ser nomeado defensor dativo para o patrocínio de suas defesas” e que fosse oficiada à OAB/DF para apurar eventual desídia do advogado (ID 62213866). O oficial de justiça certificou que o réu informou que o seu advogado continuava sendo Dr. Leandro Moacir Araújo da Silva (ID 62213870). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado do apelante – Dr. Leandro Moacir Araújo da Silva, OAB/DF 73621A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES